Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente VALDIR GONÇALVES DA SILVA, consoante cálculos de ID: 27695661. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 28920350 e 29503759). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário em questão optou pela expedição do precatório (ID: 19579134). Homologo os cálculos de ID: 27695661, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 19577936). Expeça-se precatório em favor de VALDIR GONÇALVES DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais (20% - ID: 19577928). A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA (ID: 20446278) serão analisados posteriormente, inclusive a petição ID: 21365003 (novas anuências de VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA, VALDIR MOREIRA DA SILVA E VALDIVINA IRENE DE OLIVEIRA). Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador